Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718039-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ré em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no âmbito do processo n. 0709608-75.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação. Decisão de ID 83972045 deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões o agravado apontou ausência de correspondência entre as transferências realizadas entre contas bancárias da própria agravante e a omissão do extrato da conta perante o Banco Nubank. Verifica-se, ainda, ausência de correspondência no extrato bancário do esposo da agravante, visto que há recebimento de PIX proveniente de outra conta bancária da mesma titularidade. Para a concessão do benefício, deve-se considerar o conjunto dos rendimentos auferidos pela parte agravante e por seu núcleo familiar. No caso, a agravante e seu esposo são microempresários individuais (CNPJ n. 35.801.409/0001-91 e CNPJ n. 29.858.144/0001-65). O item “ii” da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1178 dispõe que: “Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC.”. No caso, resta evidente a omissão de contas bancárias, o que afasta a presunção de hipossuficiência. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) Juntar aos autos os extratos, dos últimos seis meses, de todas as suas contas bancárias e das constas bancárias de seu esposo; (ii) Esclarecer sua própria declaração de que atua como servidora pública e profissional liberal (ID 83912195, pág. 6); (iii) Apresentar as despesas mensais do núcleo familiar, inclusive com cartão de crédito. P.I. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital